Tribunal: STF
Processo: AI 461890
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado:  falta
de cópia da certidão da intimação pessoal da procuradora da Fazenda
do Estado, relativa à decisão proferida nos embargos infringentes, e
 da referente ao despacho agravado, peças de traslado
imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do Cód. Proc.
Civil.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
à existência ou não de interesse de agir, de natureza processual
ordinária.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º):
precedentes.